Tribunal: CARF
Processo: 10970.720244/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720244/2018-26
ACÓRDÃO
2302-004.146 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUEIJOS SERRA NEGRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2016
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 801
STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(RE no 816.830), pela constitucionalidade da incidência da contribuição
destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.146 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720244/2018-26
2

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 06-66.328, julgado
pela 7a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O processo em análise trata Auto de Infração relativo às contribuições sociais
devidos ao SENAR incidentes sobre a receita bruta da comercialização de produtos rurais
adquiridos pela empresa na condição de sub-rogado do período de 01/2014 a 06/2016.
O Relatório Fiscal (e-fls. 11-16) informa que a empresa no período auditado não
declarou em GFIP qualquer valor no campo Comercialização da Produção Rural – Pessoa Física as
contribuições devidas ao SENAR, bem como não constam recolhimentos em GPS para o SENAR.
Aponta que, como adquirente, a empresa deve descontar do produtor rural as contribuições e
recolher em GPS-Guia da Previdência Social até o dia 20 do mês subsequente à operação de
venda, ficando responsável pelas contribuições que deixar de descontar ou recolher, conforme
estabelece o art. 33, § 5o, da Lei n o 8.212/91.
A empresa apresentou Impugnação (e-fls. 169-174) alegando a contribuição ao
SENAR não poderia ser exigida antes da Lei no 13.606/18 e que a Fiscalização pretende retroagir os
efeitos da Lei no 13.606/18 com intuito meramente arrecadatório, em desrespeito ao princípio da
segurança jurídica e da irretroatividade tributária, e a jurisprudência do CARF. Aduz que a multa
de 75% tem caráter confiscatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição (e-fls. 191-201):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.146 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720244/2018-26
3
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. MESMO
CRITÉRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A arrecadação das contribuições para o SENAR deve seguir os mesmos critérios
estabelecidos para as contribuições previdenciárias, na forma da Lei no 8.315/91,
Art. 3°, § 3° e art. 3°, § 3° da Lei 11.457/2007.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão, a empresa apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 211-217),
sustentando, em síntese, que até 2018, não havia previsão legal para responsabilizar os
adquirentes da produção rural pelo pagamento da contribuição ao SENAR e que as multas fixadas
no patamar igual ou superior a 25% do valor do imposto tido por devido tem caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa não pode ser
conhecido, pois se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que,
para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é
exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.146 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720244/2018-26
4
A controvérsia diz respeito a exigência de contribuição ao SENAR e a Recorrente se
insurge contra a decisão recorrida sustentando que até a entrada em vigor do parágrafo único, do
artigo 6o, da Lei 9.528/97, inserido pela Lei Federal 13.606/2018, a contribuição para o SENAR não
podia ser exigida do adquirente que negocia com produtor rural pessoa física.
Entendo que assiste razão ao Recorrente.
A contribuição devida ao SENAR está prevista nos artigos 22-A, I, §5o, da Lei no
8.212/91 e 1o e 3o da Lei no 8.315/91.
Quando do julgamento do Tema 801 (RE 816.830), o STF decidiu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01", nos termos do voto do Relator
Assim, a Lei 9.528/97 reiterou a contribuição destinada ao SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores
rurais pessoas físicas sem empregados). No entanto, nada referiu sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Mais adiante, a Lei 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação,
modificou o disposto no artigo 6o da Lei 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas
físicas em geral para 0,2%.
A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores rurais
pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18.
Desse modo e considerando que a responsabilidade imputada à empresa exige lei
em sentido formal para que seja válida, em relação à sub-rogação somente são válidos os
lançamentos realizados para períodos a partir de 2018.
Vale destacar que a Fazenda Nacional, através do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
avaliou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN o tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no
9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento da contribuição ao SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física,
porquanto não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212/91 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/97.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.146 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720244/2018-26
5
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19.443/2021/ME.
LISTA
DE
DISPENSA
DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art.
121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a
partir da Lei n. 13.606/2018.
(Acórdão no 2201-011.907 – 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária - Sessão de
1 de outubro de 2024 - Relator Fernando Gomes Favacho)
Desta forma, entendo que assiste razão ao Recorrente na medida em que os efeitos
da Lei no 13.606/18 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de apuração
de 01/01/2014 a 30/06/2016 é notadamente anterior à vigência desta lei.
Assim, o recurso voluntário deve ser considerado procedente.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 241
DF CARF MF
Original